Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CADASTRO POSITIVO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Existência de débitos. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O banco réu fez constar, em cadastro positivo, pendência de dívida com pagamento parcial, referente à fatura de cartão de crédito do autor, no valor de R$ 2.914,59, correspondente ao mês de abril de 2021 (ID 31405544). Entretanto, o comprovante de pagamento juntado pelo autor demonstra que houve o adimplemento integral da fatura daquele mês (ID 31405540). O próprio recorrente confessa que não existem débitos pendentes em nome do autor. Assim, o apontamento negativo realizado pelo banco réu, acerca da ausência de pagamento da fatura, caracteriza falha na prestação do serviço. É cabível, portanto, a declaração de inexistência de débitos e a condenação do réu na obrigação de excluir a referida dívida junto ao órgão de proteção de crédito, além de indenizar o autor pelos prejuízos causados.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os documentos de ID 31405544 indica que o débito foi inscrito em cadastro positivo. De acordo com informações constantes no site do SERASA, o cadastro positivo reúne informações sobre como o devedor quita suas contas, levando em consideração sua pontualidade e sua conduta como pagador de boletos. Não se trata, portanto, de cadastro de inadimplentes. Ademais, tendo em vista que o cadastro positivo e o score de crédito são alimentados por várias fontes, não há prova de que apenas o débito impugnado tenha sido a causa determinante da redução do score do autor. Precedente: (Acórdão 1315260, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 16/2/2021.). Incabível indenização por danos morais sob este fundamento.
4 – Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (07017675120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O autor tentou diversas vezes resolver o problema pela via administrativa. Há, ainda, comprovação de que o autor efetuou reclamação junto ao Senacon (ID 31405542), sem obter, todavia, a solução para seu caso. Houve, portanto, efetiva perda de tempo útil, razão pela qual é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Juros. Correção monetária. Na forma da Súmula 362 do STJ, nas condenações em indenização por danos morais a correção monetária deve incidir desde a dada do arbitramento. Os juros de mora devem fluir desde a citação. Sentença que se confirma.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W